Tribunal: STF
Processo: ARE 1474517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Referente à Petição STF 38266/2024: A Defensoria Pública da União, em atenção ao despacho que determinou sua intimação para atuação no presente feito, assinala ciência da decisão (eDoc. 186).



    Tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por este Tribunal, determino a certificação do trânsito em julgado da decisão publicada em 16.01.2024 (e-Doc. 23) e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente